Tribunal: TJSP
Processo: 0500883-85.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2010 - CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição do crédito – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ –- RECURSO NÃO PROVIDO